Tribunal: STF
Processo: Rcl 55669
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por MHA ENGENHARIA LTDA. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Embargos de Terceiro nº 1000886-10.2020.5.02.0063, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal ao contrariar a Súmula Vinculante nº 10.



    Narra a parte reclamante que José Carlos de Lima Dias ajuizou reclamação trabalhista em desfavor exclusivamente de sua suposta empresa empregadora, KTY ENGENHARIA LTDA., a qual foi condenada ao pagamento de verbas trabalhistas em decisão transitada em julgada.



    MHA ENGENHARIA LTDA. relata que, restada infrutífera a execução, foi dado provimento ao agravo de petição para determinar o prosseguimento da execução em seu desfavor e de outras empresas.



    Prossegue discorrendo que teve suas contas bancárias bloqueadas sem direito ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual ingressou embargos de terceiros (Processo nº 1000886-10.2020.5.02.0063), “com o fito de ter declarada sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da reclamação trabalhista”. No entanto, a autoridade reclamada, ao apreciar o agravo de petição interpostos nesses autos, “reverteu a decisão de origem para julgar improcedentes os Embargos de Terceiros opostos pela ora Reclamante”.



    Em sequência, informa que foram desprovidos os embargos declaratórios opostos, no quais, “dentre outros pontos, pugnava pela manifestação expressa da Turma Trabalhista sobre a aplicação do art. 513, § 5º do CPC e precedente do STF no ARE 1.160.361-SP, na medida em que estava ocorrendo responsabilização em fase executiva de empresa não constante no título executivo.”



    Sustenta que  



    “[n]o caso concreto foi invocado pela ora Reclamante a aplicação expressa do art. 513, § 5º do CPC, o qual determina que a execução de título judicial somente pode ser cumprida em face daqueles que participaram da fase de conhecimento do processo. 



    Ocorre que, em venerando acórdão, a Colenda 16ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região-SP, afastou a aplicação do mencionado dispositivo legal, fundamentando sua decisão em "tendência jurisprudencial" que, obviamente, não tem o condão de afastar a aplicação da lei federal cogente. 



    Nesse aspecto, e observando o histórico processual acima destacado, resta clara a violação do princípio da Reserva do Plenário, prevista no artigo 97 da Carta Magna do Estado e na Súmula Vinculante nº 10 desta Suprema Corte. Isso porque, não existe em nosso ordenamento jurídico a figura da “não aplicação” de Lei sem declaração expressa da sua inconstitucionalidade.



    Nesse sentido, resta conclusivo que o mero “afastamento” do artigo de Lei, ainda que implicitamente - como ocorreu no caso concreto - sem declaração expressa de inconstitucionalidade, afronta ao mencionado princípio, conforme entendimento consagrado por meio da Súmula Vinculante já mencionada.”



    Ressalta que:  



    “[a] questão de fundo encontra-se em julgamento perante o STF, sendo objeto da ADPF nº 488 e da ADPF nº 951, bem como do Tema 1232 (RE 1387795), todos pendentes de julgamento. 



    No âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, ainda, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes de decisão, devendo tal efeito ser atribuído pelo Min. Relator (Processo Nº TST-AIRR-10023-24.2015.5.03.0146 - DOCUMENTO 08)”.



    Pondera que, após o cancelamento da Súmula nº 205 do TST, “os créditos trabalhistas passaram a ser exigidos sem qualquer participação prévia das empresas que não figuraram na fase de conhecimento, ao arrepio dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.”



    Afirma, ainda, que:  



    “o acórdão prolatado na ação principal - mencionado no acórdão dos Embargos de Terceiro - foi julgado sem a participação da Reclamante, na medida em que essa não foi parte no processo principal ou sequer intimada para contraminutar o Agravo de Petição interposto em face da decisão que negou sua inclusão como devedora solidária. 



    A manutenção dessa condenação implica em ferir de morte os princípios basilares do Direito, especialmente o princípio constitucional do devido processo legal, com seus corolários lógicos do contraditório e ampla defesa.”  



    Requer a concessão de tutela de evidência a fim de suspender “os efeitos da decisão proferida nos autos do Embargos de Terceiro nº 1000886-10.2020.5.02.0063, suspendendo-se igualmente a Reclamação Trabalhista nº 1002123-84.2017.5.02.0063 com relação à Reclamante.”



    No mérito, pugna que  



    “seja conhecida a presente reclamação e julgada procedente para cassar o acórdão proferido pela 16ª Turma do TRT quando do julgamento dos Embargos de declaração em Agravo de Petição manejado nos autos do processo nº 1000886-10.2020.5.02.0063, reconhecendo-se a nulidade daquela decisão por afronta a súmula 10/STF .”



    É o relatório. Decido.



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    Compulsados os autos, observo que, na Reclamação Trabalhista nº 1002123-84.2017.5.02.0063, a Justiça do Trabalho limitou-se a aplicar o 2ª, § 2, da CLT, reconhecendo a responsabilidade solidária da parte Reclamante, por fazer parte de grupo econômico. Vide o acórdão em agravo de petição na parte de interesse: 



    “O exequente pleiteia a inclusão das empresas MHA ENGENHARIA LTDA, DEVEMADA ENGENHARIA LTDA, MEGATEC CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, AJC INVESTIMENTOS LTDA e AJC HOLDING INTERMEDIAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, alegando existir grupo econômico entre estas e a reclamada originária, KYT ENGENHARIA LTDA.



    A Consolidação das Leis do Trabalho (art. 2º, §2º) adotou a teoria hierárquica ou vertical para verificação do grupo econômico, pressupondo subordinação das empresas à mesma direção, controle ou administração. Neste contexto, a despeito da corrente interpretativa que admite a formação por coordenação (teoria horizontal), a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho consolidou entendimento de que, para o reconhecimento do grupo econômico, deve-se provar a relação de dominação interempresarial, em que o controle central é exercido por uma das empresas integrantes do grupo. Assim, porque a responsabilização solidária, no ordenamento jurídico vigente, tem natureza excepcional, condicionada à expressa previsão legal ou convenção das partes (artigo 265, do Código Civil).



    Vale lembrar, ainda, que a Subseção I da Seção Especializada em Dissídios Individuais do TST já decidiu, em sua composição plenária, por nove votos a quatro, que a mera existência de sócio em comum não configura grupo econômico (EEDRR n. 214940-39.2006.5.02.0472). Este entendimento, aliás, foi consolidado na redação atual do parágrafo 3º, do artigo 2º, da CLT, conferida pela Lei n.º 13.467/2017.



    Na hipótese, todavia, é certo que todas as empresas listadas pelo exequente atuam no ramo dos serviços de engenharia. Todas, ademais, são controladas seja por AJC Investimentos LTDA. ou por AJC Holding Intermediações e Participações S/A, representadas nas pessoas de Fábio Felix Bastos, Ricardo Moro Moreno Avilez e Anderson de Oliveira.



    A reclamada originária, KTY, por exemplo, teve como sócio AJC Holding até 23/2/18, oportunidade em que AJC Investimentos passou a integrar o quadro social (fl. 683). A empresa Megatec Consultoria e Serviços LTDA., além de funcionar no mesmo endereço de KTY, possui como único sócio AJC Holding, representada por Anderson de Oliveira, e como administrador Fabio Felix Bastos (fl. 686).)



    As empresas Devemada Engenharia LTDA. e MHA Engenharia LTDA, por sua vez, possuem como único sócio AJC Holding, representada por Fabio Felix Bastos (fls. 675 e 690). 



    Adicionalmente, o cadastro das empresas na Receita Federal (Quadro de Sócios e Administradores - QSA), também indica essas mesmas pessoas como responsáveis pelas empresas listadas (fls. 694/697), sem contar que o "AJC Group" se coloca como responsável pelas empresas MHA e KYT (fls. 682 e 689). 



    Nesse contexto, é evidente que o controle das empresas é exercido pelas mesmas pessoas, que ficam responsáveis pelas decisões sobre os rumos do empreendimento, formando, assim, grupo econômico nos termos do art. 2º, §2º, da CLT. Dou provimento parcial ao agravo de petição para, reconhecendo a formação de grupo de empresas, determinar o prosseguimento da execução em face de MHA ENGENHARIA LTDA, DEVEMADA ENGENHARIA LTDA, MEGATEC CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, AJC INVESTIMENTOS LTDA e AJC HOLDING INTERMEDIAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.” (e-Doc. 4, p. 2).



    Ademais, depreende-se do acórdão apontado como reclamado (Agravo de Petição em Embargos de Terceiro nº 1000886-10.2020.5.02.0063), que a parte reclamante não se desincumbiu de indicar elementos novos a fim de infirmar a decisão que determinou o prosseguimento da execução em seu desfavor. Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão reclamado:



    “Ocorre que a terceira embargante não indicou qualquer elemento novo apto a desconstituir os fundamentos contidos nos v. arestos, prolatados na ação principal, sonegando qualquer elemento de convicção a permitir a adoção de outro posicionamento. 



    O fato de a AJC HOLDING INTERMEDIAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A. ter saído da composição societária da agravada em nada altera o julgado, conforme r. decisão proferida, em 10/01/2019, na ação principal: 



    ‘Em que pese a retirada da Executada AJC HOLDING INTERMEDIACOES E PARTICIPACOES EIRELI do quadro societário da peticionária (MHA ENGENHARIA LTDA), não há que se falar em fato novo que descaracterize a formação do grupo econômico reconhecido pela D. 16ª Turma do E. TRT da 2ª Região, nos termos do acórdão de fls. 723 /726, uma vez que não há qualquer prova robusta das fraudes alegadas, eis que o mero aumento do número de reclamações trabalhistas em face da empresa executada não comprova as referidas alegações.’ 



    A decisão foi mantida por esta E. 16ª Turma, conforme v. acórdão, em análise de preliminar de ilegitimidade de parte: 



    ‘A executada MHA ENGENHARIA LTDA. foi incluída no polo passivo da presente ação face ao reconhecimento do grupo de empresas, conforme o v. acórdão de fls. 723/726, sendo que se insurgiu contra tal direcionamento, invocando o fato de que a empresa AJC HOLDING INTERMEDIAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A., uma das controladoras do grupo econômico, permaneceu em seu quadro social por pouco mais de três meses, o que foi rechaçado pelo d. Juízo de origem (fl. 915). 



    Verifico que o v. acórdão foi proferido em 19/11/2018, poucos dias após a saída da executada AJC HOLDING INTERMEDIAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A. do quadro societário da agravada, o que se deu em 14/11/2018 (fls. 745/750), nada havendo para ser reformado.’ 



    No mais, eventuais questões societárias entre a terceira embargante e a AJC HOLDING INTERMEDIAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A. deverão ser dirimidas em âmbito próprio e estão inseridas no risco do negócio e, ainda, não alcançam terceiros, como é o caso do agravante. 



    Por conseguinte, dou provimento ao agravo de petição, para julgar IMPROCEDENTES os embargos de terceiro, mantendo a terceira embargante no polo passivo da reclamação principal.”(e-Doc 6, p. 3-4)



    Assim, no presente caso, não se vislumbra o afastamento do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo da norma celetista, o que revela a ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o paradigma invocado. 



    Nesse sentido, vide precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI nº 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.6. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RE nº 1280824-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/11/20). (Rcl nº 51753-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/3/22)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional. II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 45913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22/4/21)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente